Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737554-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BANCO CSF S/A, BANCO PAN S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de repactuação de dívidas – Lei no. 14.181/2021 – Antecipação de Tutela – Empréstimo consignado e em Conta Corrente - Cartão de Crédito - Descontos - Suspensão ou Limitação Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese vertente, entendo ausentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, os empréstimos consignados para servidor público distrital estão disciplinados na Lei no 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/2000. No presente feito, observa-se que os empréstimos consignados concedidos pelo Banco de Brasília não ultrapassam a margem de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravante. Em face das considerações do julgamento repetitivo no.1.863.973/SP, não vislumbro a possibilidade de limitação de descontos em relação a este tipo de empréstimo, porquanto realizado de forma regular e dentro da margem consignada, observando-se a ordem de anterioridade: “2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) No tocante aos empréstimos com desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Por seu turno, o Contrato de Cartão de Crédito com Margem Consignável é regulamentado pela Lei número 10.820/2003, a qual prevê a possibilidade de desconto no contracheque, no limite de 5% (cinco por cento) da remuneração do contratante, para amortização das despesas contraídas ou utilização com a finalidade de saque. Em conclusão, baseado o pedido de limitação dos descontos tão somente no superendividamento da agravante, descabido o deferimento da antecipação de tutela, ante a ausência de probabilidade do direito. Demais, enquanto não realizada a Audiência de Conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), não há como se considerar a ilicitude nos descontos devidamente contratados. Com fundamento nesta tese, acosto recente precedente: “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. ESTORNO. PRESTAÇÃO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE 1. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. 2. O agravante contratou empréstimos consignados em folha de pagamento e mútuos descontados em conta corrente, os quais não se confundem quanto ao seu objeto. Àqueles são aplicadas as regras dispostas no Estatuto dos Servidores Públicos do DF - Lei no 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/20007, que preveem o limite de 30% da remuneração do servidor. Nestes, por sua vez, não incidem legislação específica, porquanto se constitui uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira. 3. Tem-se que a possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta, isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. 4. Assim, não se identifica alegação de abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta em que o agravante recebe seus proventos, ainda que os comprometa substancialmente. 5. Considerando a legitimidade dos pactos avençados, ausente plausibilidade no direito suscitado para limitar os empréstimos no percentual pretendido. O mesmo raciocínio aplica-se aos pedidos de devolução da prestação do mês de março e da suspensão das parcelas até a apresentação do plano de pagamento em audiência, uma vez que a lei não ampara a suspenção do cumprimento da obrigação constituída em contrato bilateral e consensual. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1424273, 07069496120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) De mais a mais, é certo que o impacto da Lei no. 14.181/2021 nas relações jurídicas consolidadas deve ser analisado de forma casuística, considerando a natureza da dívida e do mútuo celebrado. Para além, a matéria ainda será submetida ao órgão colegiado, a fim de formação de entendimento jurisprudencial substancial para estabilização das lides. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator